Tribunal: TJMT
Processo: 0000023-19.2019.8.11.0059
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000023-19.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELOI NETO VIEIRA LIMA - CPF: 048.446.241-56 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONANCIA COM O PARECER QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DO MINBISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO O AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE CONTAVA VINTE E UM ANOS JÁ COMPLETOS NA DATA DO FATO – PENA NÃO MODIFICADA DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONFORME ALEGADO PELA DEFESA – ROGO POR ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL FECHADO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA QUE TERIA DE SER COMPATIBILIZADA COM O REGIME SEMIABERTO, NÃO GERANDO A SEGREGAÇÃO PRETENDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser afastada a atenuante da menoridade relativa quando o agente, ao tempo do fato, já contava vinte e um anos de idade completos.

A negatividade da natureza e da quantidade da droga não gera, por si só, o estabelecimento de regime inicial fechado, providência que demanda estrita proporcionalidade.

Não sendo estabelecido o regime inicial fechado, não se faz razoável a decretação da prisão preventiva que tinha por objetivo a segregação do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pelo
Ministério Públi
co pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que condenou
Eloi Neto Vieira Lima à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, ao mínimo unitário, diante da prática do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público pugna pelo afastamento da atenuante da menoridade relativa, visto que não estaria configurada no caso, porque o apelado contava 21 (vinte e um) anos completos na data do fato. Requer, outrossim, o estabelecimento de regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do CP, diante da negatividade dos vetores dosimétricos referentes à natureza e à quantidade da droga apreendida, com a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Em contrarrazões, o advogado nomeado, dr. Matheus Roos (OAB/MT 19.739/O), alegou que realmente não se faz presente a atenuante da menoridade, circunstância que, no entanto, não deve gerar a modificação da pena, porquanto presente na espécie a atenuante da confissão espontânea. De resto, confutou as razões do apelo e requereu o estabelecimento de honorários advocatícios.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação aforado pelo Promotor de Justiça, bem como pelo estabelecimento de honorários advocatícios para o advogado dativo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Eloi Neto Vieira Lima
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, ao mínimo unitário, diante da prática do crime de tráfico de drogas.

Depreende-se da denúncia que,
no dia 06.12.2018, por volta das 21h30min, em via pública, na Rua Sebastiao Pereira, Setor Buritis, neste município, o denunciado trazia consigo droga, consistente em 200g (duzentos gramas) de crack, com a finalidade de comercializá-la, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O Ministério Público pugna pelo afastamento da atenuante da menoridade relativa, visto que não estaria configurada no caso, porque o apelado contava 21 (vinte e um) anos completos na data do fato. Requer, outrossim, o estabelecimento de regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do CP, diante da negatividade dos vetores dosimétricos referentes à natureza e à quantidade da droga apreendida, com a decretação da prisão preventiva do recorrido

O apelo comporta parcial provimento.

Cingindo-se o mérito recursal apenas à dosimetria da pena, e demonstradas
a
materialidade e a autoria delitivas, cumpre anotar que, conforme apontado pelo recorrente, “
é certo que o apelado nasceu em 30 de setembro de 1997, sendo que a conduta delituosa ocorreu em 06 de dezembro de 2018. Portanto, como se nota, o recorrido possuía 21 anos completos na data dos fatos, não havendo que se falar em aplicação da atenuante da menoridade relativa
”.

Portanto, faz-se impositivo o afastamento da mencionada atenuante.

Não obstante, como bem pontuado pelo douto advogado, faz-se presente, na espécie, a atenuante da confissão espontânea, porquanto malgrado o apelado tenha afirmado ser usuário de drogas, admitiu que estava transportando drogas para outrem com a finalidade de receber em pagamento uma certa quantidade de entorpecentes, o que realmente configura confissão da prática do tipo penal.

Assim, a pena deve manter-se inalterada, isto é, no mínimo legal.

Lado outro, não prospera o pedido de estabelecimento de regime fechado, vez que a quantidade e a natureza da droga (cerca de 200 gramas de cocaína) muito embora tenham legitimado a exasperação da reprimenda basilar, e pudessem, em tese, autorizar o estabelecimento de regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do CP, não geram o mencionado efeito, visto que, a despeito da negatividade desses vetores judiciais, salta aos olhos que a natureza e a quantidade concretamente analisadas não autorizam, por si só, a modificação do regime prisional, sobretudo à luz do princípio da proporcionalidade.

Ainda, não estabelecido o regime inicial fechado, não se tem por necessária a decretação da prisão preventiva que, se fosse o caso, teria de ser compatibilizada com o regime ora mantido, não surtindo o efeito pretendido pelo recorrente, isto é, a segregação.

Por fim, há que se acolher o pedido da defesa pelo estabelecimento de honorários advocatícios, visto que o advogado dativo elaborou a peça de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Portanto, tendo em conta os valores mínimos previstos na tabela da OAB, arbitro os honorários advocatícios do defensor dativo em 05 (cinco) URH.

Por conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso manejado pelo Ministério Público apenas para afastar a atenuante da menoridade relativa sem, contudo, modificar a pena, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea. Lado outro,
arbitro os honorários advocatícios do defensor dativo em 05 (cinco) URH.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020